Tribunal: TJDFT
Processo: 0739304-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PESSOA JURÍDICA VENDIDA PELO EX-CASAL. NÃO AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 – Divórcio. Partilha de bens. A partilha no divórcio incide sobre os bens existentes no momento da separação e que estejam devidamente comprovados, devendo qualquer discussão acerca da posse ou propriedade de bens não comprovados ser remetida às vias ordinárias para, somente depois de regularizada, autorizar eventual sobrepartilha.2 – Quebra de sigilo. Empresa vendida pelas partes. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, devendo ser adotada somente nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações e, em regra, limitada aos envolvidos na controvérsia, não podendo alcançar pessoa jurídica, especialmente quando demonstrado que foi vendida pelas partes.3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

R